Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600164-54.2024.6.16.0022
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
25/09/2024
Número: 0600164-54.2024.6.16.0022

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/09/2024
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600164-
54.2024.6.16.0022 (DRAP 0600162-84.2024.6.16.0022), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Cacilda Cardoso dos Santos, para concorrer ao cargo de Vereador, sob o número
43222, com a seguinte opção de nome: Cacilda Cardoso. (Indeferimento ao registro de candidatura
de Cacilda Cardoso dos Santos, alegando em síntese que a candidata não apresentou os seguintes
documentos: certidão criminal para fins eleitorais da Justiça Federal de 1º e 2º graus de onde
possua domicílio eleitoral, bem como que a fotografia não atende as dimensões descritas na alínea
"a", do inciso II, do artigo 24, da Resolução TSE nº 23.609/2019. O art. 11, §1º, incisos VII e VIII da
Lei nº 9.504/97, e o art. 27, inciso II, alínea "a" e inciso III, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.609/2019, preveem a obrigatoriedade de apresentação de certidão da Justiça Federal de 1º e 2º
graus e fotografia do candidato nas dimensões estabelecidas em instrução da Justiça Eleitoral,
juntamente com o requerimento de registro de candidatura). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2024 CACILDA CARDOSO DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
CACILDA CARDOSO DOS SANTOS (RECORRENTE)
ISABELLE MURARO GONCALVES (ADVOGADO)
DORIVAL ASSI JUNIOR (ADVOGADO)
LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTONIO DA
PLATINA PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44010367
13/09/2024
14:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.092

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600164-54.2024.6.16.0022 –
Santo Antônio da Platina – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 CACILDA CARDOSO DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
RECORRENTE: CACILDA CARDOSO DOS SANTOS
ADVOGADO: ISABELLE MURARO GONCALVES - OAB/PR82313
ADVOGADO: DORIVAL ASSI JUNIOR - OAB/PR74006-A
ADVOGADO: LAIS PIRES QUEIROZ PEREIRA - OAB/PR91623
RECORRIDO: JUÍZO DA 022ª ZONA ELEITORAL DE SANTO ANTONIO DA PLATINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. CERTIDÃO CRIMINAL DA
JUSTIÇA FEDERAL. DIMENSÕES DA FOTOGRAFIA. PROVIMENTO DO
RECURSO. DEFERIMENTO DO REGISTRO DE CANDIDATURA.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 22ª Zona
Eleitoral, que indeferiu o pedido de registro de candidatura ao cargo de
vereadora, sob o fundamento de ausência de certidão criminal da Justiça
Federal de 1º e 2º graus e inadequação das dimensões da fotografia da
candidata.

1.2. A recorrente apresentou recurso alegando que a documentação
necessária, incluindo as certidões e a foto de urna, estava correta,
requerendo o provimento do recurso e o deferimento de sua candidatura.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Possibilidade de juntada tardia de certidão criminal da Justiça Federal
em sede recursal.

2.2. Consequências da irregularidade na fotografia anexada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44010367 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314472069900000042963380
Número do documento: 24091314472069900000042963380
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:19:40

3.1. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) permite a juntada de documentos
essenciais ao registro de candidatura até o esgotamento da instância
ordinária, em conformidade com a Súmula nº 03 do TSE e o entendimento
pacificado em decisões posteriores. Assim, a certidão criminal da Justiça
Federal apresentada extemporaneamente deve ser aceita, pois não
acarreta prejuízo ao processo eleitoral, em observância aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.

3.2. Quanto à fotografia, embora esteja fora das dimensões especificadas,
essa irregularidade não é suficiente para inviabilizar o registro,
considerando que os demais requisitos foram cumpridos. A candidata
deverá apresentar foto nas dimensões corretas dentro dos prazos
estipulados pelo calendário eleitoral.

3.3. Jurisprudência do TSE e desta Corte Regional alinham-se ao
entendimento de que a juntada tardia de documentos pode ser admitida,
desde que respeitada a instância ordinária e não cause prejuízo ao
processo eleitoral. Precedentes: TSE - REsp Eleitoral nº 13781 e TRE-PR -
Recurso Eleitoral nº 06001838220206160157.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença e deferir o
registro de candidatura da recorrente. Tese de julgamento: "A juntada
tardia de documentos essenciais ao registro de candidatura, como a
certidão criminal, deve ser admitida até o esgotamento da instância
ordinária, desde que não haja prejuízo ao processo eleitoral, em
conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

__________

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 27.;
Lei nº 9.504/97, art. 11, §1º, VII.

Jurisprudência relevante citada: TSE - Recurso Especial Eleitoral nº 13781,
Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Publicação: PSESS,
22/11/2016;

TRE-PR - Recurso Eleitoral nº 06001838220206160157, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, Publicação: PSESS, 20/11/2020.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Num. 44010367 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314472069900000042963380
Número do documento: 24091314472069900000042963380
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:19:40

Trata-se Recurso Eleitoral interposto CACILDA CARDOSO DOS SANTOS, em face
da sentença proferida pelo Juízo da 22ª Zona Eleitoral de Santo Antônio da Platina (Id.
43977477), por meio da qual foi indeferido o pedido de registro de candidatura da ora recorrente,
ao cargo de vereadora do município de Santo Antônio da Platina pela Federação BRASIL DA
ESPERANÇA – FÉ BRASIL, em razão da ausência de certidão criminal da Justiça Federal de 1º
e 2º graus, bem como pela dimensão inadequada da fotografia da candidata.

Em suas razões recursais, sustenta, em suma, que: a) os documentos que são
exigidos no registro da candidatura estão todos presentes no presente requerimento de registro
de candidatura, as certidões e a foto de urna foram corretamente encaminhadas não existindo
razão para o seu indeferimento; b) não é possível emitir a Certidão Federal de forma
independente; c) junta novamente a mesma a foto, a fim de que, caso algo incorreto, seja
utilizada para fins de correção.

Requer o provimento do recurso, com deferimento do registro de candidatura da
recorrente CACILDA CARDOSO DOS SANTOS.

Foram anexadas ao recurso certidão cível da Justiça Federal e fotografia, nas
mesmas dimensões da anteriormente apresentada (Id. 43977489 e 43977490).

A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer opinando pelo desprovimento do
recurso, ao entendimento de que a) foi anexada aos autos certidão judicial cível expedida pela
Justiça Federal (1º e 2º graus), e não a certidão judicial criminal (Ids. 43977457 e 43977489); b)
a fotografia foi juntada aos autos no id. 43977490. Aparentemente, a fotografia apresentada não
se enquadra nas características apontadas no art. 27, II, da Resolução 23.609/2019. Todavia,
apenas a própria secretaria do juízo pode confirmar a regularidade das dimensões.

Na sequência, a recorrente peticionou requerendo a juntada da certidão criminal da
Justiça Federal, conforme consta nos Id. 43988968.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o recurso
deve ser conhecido.

Trata-se na origem de indeferimento de Registro de Candidatura (RRC) em que,
inicialmente, houve o descumprimento da obrigação de apresentação da certidão criminal da
Justiça Federal em 1º e 2º graus e da apresentação de foto fora das dimensões exigidas.

Os documentos que são exigidos no registro da candidatura estão todos presentes
no presente requerimento de registro de candidatura, as certidões e a foto de urna foram
corretamente encaminhadas não existindo razão para o seu indeferimento.

A certidão criminal da Justiça Federal em 1º e 2º graus foram apresentadas
juntamente com a mesma fotografia apontada como irregular por não atender às dimensões
exigidas. (Id. 43988968 e 43977490).

De início, é certo que os documentos que instruem o presente recurso devem ser
conhecidos. Não obstante a apresentação da certidão criminal Federal de 1º e 2 graus tenham
sido apresentadas após o julgamento do pedido de registro, bem como após o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral, deve-se considerar a aceitação dos documentos para fins de
deferimento de seu registro de candidatura.

Em relação à fotografia, a recorrente apenas juntou a mesma foto. Em consulta ao
RRC, a foto aparece da seguinte forma:

Num. 44010367 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314472069900000042963380
Número do documento: 24091314472069900000042963380
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:19:40

Dessa maneira, a irregularidade formal na fotografia não tem o condão de invalidar o
registro, especialmente quando a candidata preenche todos os outros requisitos legais e
constitucionais. Sem prejuízo, de que a candidata providencie, dentro dos estritos prazos do
calendário eleitoral, foto que esteja dentro das dimensões, nos termos do art. art. 27 da Res. TSE
nº 23.609/2019: “a) dimensões: 161 x 225 pixels (L x A), sem moldura; b) profundidade de cor:
24bpp; c) colorida, com cor de fundo uniforme.

Com efeito, o objetivo da fotografia pode ser assim explicado:

CONSULTA. ART. 27, II,; DA RESOLUÇÃO TSE nº 23.609/2019.
FOTOGRAFIA. USO DE INDUMENTÁRIAS E ADORNOS
ÉTNICOS OU RELIGIOSOS. CANDIDATAS E CANDIDATOS
INDÍGENAS. PERTINÊNCIA COM O GRUPO ÉTNICO.
AUTORRECONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO RESPECTIVO
GRUPO. CONVENÇÃO Nº 169 DA OIT. POSSIBILIDADE DE
USO. CONSULTA CONHECIDA, EM PARTE, E RESPONDIDA.

1. A foto apresentada pela candidata ou pelo candidato com
seu pedido de registro de candidatura visa facilitar sua
identificação pelos eleitores quando digitado seu número na
urna eletrônica.

2. As restrições impostas pelo normativo são para que o
eleitorado possa exercer seu direito ao sufrágio com
segurança e com a certeza necessária para a identificação de
sua candidata ou de seu candidato.

(TRE-AM. CONSULTA nº060021045, Acórdão, Des. Cassio Andre
Borges Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, 20/08/2024. Destacou-
se.)

No que tange à possibilidade de juntada de documentos em sede de recurso
ordinário em registro de candidatura, a Súmula nº 03 do TSE já estabelecia que “No processo de
registro de candidatos, não tendo o juiz aberto prazo para o suprimento de defeito da instrução do
Num. 44010367 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314472069900000042963380
Número do documento: 24091314472069900000042963380
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:19:40

pedido, pode o documento, cuja falta houver motivado o indeferimento, ser juntado com o recurso
ordinário”.

Posteriormente, a Corte Superior, superando sua própria Súmula, passou a
entender não existir qualquer óbice ao conhecimento do documento apresentado neste momento
processual, porquanto é entendimento pacífico na doutrina e jurisprudência que os documentos
que devem instruir o registro de candidatura podem ser juntados enquanto não esgotada a
instância ordinária, pois “A juntada tardia de documento, nos processos de registro de
candidatura, deve ser considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância ordinária, até
mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo eleitoral. Incidência, na espécie, dos
princípios da instrumentalidade das formas, da razoabilidade e da proporcionalidade” (TSE -
Recurso Especial Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relatora Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016).

Dessa maneira, embora a apresentação da certidão criminal Estadual de 1º grau e a
prova da desincompatibilização tenha ocorrido de forma extemporânea, deve-se considerar a
aceitação dos documentos para fins de deferimento de seu registro de candidatura. Tal
entendimento se alinha à jurisprudência do Tribunal Superior, não havendo prejuízo à
confirmação da elegibilidade da candidata.

Nesse sentido, os precedentes desta Corte estão alinhados a esse entendimento:

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA. CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. AUSÊNCIA
DE CERTIDÃO DE OBJETO E PÉ, RELATIVA AOS ANTECEDENTES
CRIMINAIS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REGISTRO DO
CANDIDATO. JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE DE RECURSO.
POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO REGISTRO. PROVIMENTO DO
RECURSO.

1.A juntada tardia de documento, nos processos de registro de candidatura,
deve ser considerada pelo julgador enquanto não esgotada a instância
ordinária, até mesmo em razão da ausência de prejuízo ao processo
eleitoral. Incidência,na espécie, dos princípios da instrumentalidade das
formas, da razoabilidade e da proporcionalidade.- (TSE. Recurso Especial
Eleitoral nº 13781, Acórdão, Relator(a) Min. Luciana Christina Guimarães
Lóssio, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 22/11/2016)

2. Malgrado por ocasião da sentença não constasse dos autos certidão
relativa aos antecedentes criminais do recorrente, como foi juntada em sede
recursal, impõe-se o deferimento do registro.3. Recurso conhecido e
provido.

(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº06001838220206160157, Acórdão,
Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
20/11/2020.)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE VEREADOR. INDEFERIMENTO DO
REGISTRO. LISTA DE DOCUMENTOS DO ART. 11, §1º, VII, DA LEI Nº
9.504/97. CONDIÇÕES DE REGISTRABILIDADE. NÃO APRESENTAÇÃO
DE CERTIDÃO EXPLICATIVA COMPLEMENTAR ÀS CERTIDÕES DA
JUSTIÇA ESTADUAL DE 1º E 2º GRAUS. JUNTADA DA CERTIDÃO APÓS
A SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

Num. 44010367 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314472069900000042963380
Número do documento: 24091314472069900000042963380
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:19:40

1. Conforme redação do art. 11, § 1º, VII da Lei nº 9.504/97, o pedido de
registro de candidatura deverá ser instruído com um rol de documentos,
dentre eles a certidões da Justiça Federal e Estadual.

2. É admitida a apresentação da certidão após a prolação da sentença,
enquanto não esgotada a via ordinária. Precedentes TSE.

3. Recurso conhecido e provido.

(TRE-PR. RECURSO ELEITORAL nº06004678720206160061, Acórdão,
Des. Fernando Quadros Da Silva, Publicação: DJ - Diário de justiça,
08/03/2021.)

Nestas condições, é de ser provido o recurso, para desde logo deferir o registro de
candidatura da recorrente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso, para reformando-se a
sentença, ser deferido o registro de candidatura de CACILDA CARDOSO DOS SANTOS.

É como voto.

Des. Luiz Osório Moraes Panza

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600164-
54.2024.6.16.0022 - Santo Antônio da Platina - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO
MORAES PANZA - RECORRENTES: ELEICAO 2024 CACILDA CARDOSO DOS SANTOS
VEREADOR, CACILDA CARDOSO DOS SANTOS - Advogados das RECORRENTES:
ISABELLE MURARO GONCALVES - PR82313, DORIVAL ASSI JUNIOR - PR74006-A, LAIS
PIRES QUEIROZ PEREIRA - PR91623 - RECORRIDO: JUÍZO DA 022ª ZONA ELEITORAL DE
SANTO ANTONIO DA PLATINA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

Num. 44010367 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314472069900000042963380
Número do documento: 24091314472069900000042963380
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:19:40

SESSÃO DE 12.09.2024

Num. 44010367 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 13/09/2024 14:47:25
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091314472069900000042963380
Número do documento: 24091314472069900000042963380
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/09/2024 09:19:40